Tribunal: TJES
Processo: 5016038-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016038-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIA VARGAS LEITE

AGRAVADO: CARBOINDUSTRIAL S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. INÉRCIA NÃO COMPROVADA. DILIGÊNCIAS TEMPESTIVAS DO EXEQUENTE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial exige a comprovação da inércia inequívoca do credor após o decurso do prazo de suspensão e do subsequente prazo prescricional.

2. Havendo manifestação tempestiva do exequente, com a indicação de bens penhoráveis, antes de decorrido o prazo da prescrição intercorrente, interrompe-se a contagem do prazo, não se configurando a inércia que fundamenta o instituto.

3. A repetição de diligências infrutíferas ou o mero decurso do tempo sem localização de bens não configura, por si só, a inércia do credor apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lia Vargas Leite contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Carboindustrial S/A, afastou a prescrição intercorrente e determinou a continuidade da execução.

Nas razões recursais de id.
16138950
, a agravante sustenta, em síntese, que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, diante da alegada inércia da parte exequente por longos períodos, da repetição de diligências inúteis e do fato de o processo tramitar há mais de 27 anos sem a localização de bens penhoráveis. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito ativo ao recurso, para que sejam suspensos os atos executivos até o julgamento definitivo do agravo.

Decisão de id.
16265147
, indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, tem assentado que a prescrição intercorrente somente se configura diante da inércia inequívoca do credor, o que não se evidencia, prima facie, no caso em análise
(AgInt no AREsp n. 2.369.551/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Observa-se dos autos, que a execução foi suspensa em 15/08/2019, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, iniciando-se o prazo prescricional em 15/08/2020.

Conforme destacado pelo Magistrado Singular, “antes do decurso do prazo prescricional, em 19/05/2023, houve despacho determinando, de ofício, a intimação da exequente para indicar bens penhoráveis. A exequente, tempestivamente, atendeu à determinação judicial em 13/06/2023.”.

O indeferimento do pedido de adoção de medidas constritivas não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, correta decisão recorrida que
afastou a prescrição intercorrente e determinou a continuidade da execução.

Colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Observa-se que, como bem registrou o Julgador de origem, o exequente não restou inerte, na medida em que todas as determinações foram diligenciadas pela parte excepta/exequente no sentido de impor medidas de constrição judicial em face do patrimônio do devedor, a fim de que seja adimplido o crédito em execução.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento
5010938-67.2023.8.08.0000 - Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível. Dj. 26.07.2024)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.